Tribunal: TJMT
Processo: 1025008-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025008-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 046.660.081-01 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM
MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INEXATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interposto por devedor contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu liminar autorizando a apreensão do bem alienado fiduciariamente. O recorrente alegou a inexistência de constituição válida em mora, em razão de erro no endereço utilizado para o envio da notificação extrajudicial. Requereu, também, a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante, a justificar a busca e apreensão do veículo; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Conforme o Tema 1132 do STJ, é suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo que não haja confirmação do recebimento.

No caso concreto, contudo, a correspondência foi devolvida com a anotação “não existe o número”, evidenciando que a notificação foi enviada a endereço inexato, não se tratando de ausência ou recusa do devedor.

A discrepância entre o endereço real informado pelo consumidor e o constante do contrato decorreu de erro material cometido exclusivamente pela instituição financeira no preenchimento dos dados cadastrais.

A falha na formalização do contrato e na verificação das informações do proponente, atribuída exclusivamente ao credor, inviabiliza a constituição válida da mora e afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ.

O erro substancial no endereço impede a caracterização da mora do devedor e compromete a higidez da liminar de busca e apreensão.

A responsabilidade pela conferência dos dados cadastrais é da instituição financeira, conforme previsto na Resolução BACEN no 2.025/93.

A concessão da gratuidade da justiça restou prejudicada, diante do recolhimento voluntário do preparo pelo recorrente.

O Agravo Interno interposto pelo banco, contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, restou prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de Agravo de Instrumento
provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada a endereço materialmente incorreto por erro exclusivo da instituição financeira não configura constituição válida
em mora do devedor fiduciante, sendo inaplicável o Tema 1132 do STJ ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, §2o, e 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução BACEN no 2.025/93, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS; TJMT, AI 1005652-61.2024.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1002918-29.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e
Apreenso
n.o 1061954-50.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Ante o
recolhimento das custas
, recebo a emenda à inicial. Assim, cumpra-se o determinado abaixo:

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim,Defiroa Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on

line
do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 302571872), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de constituição do devedor em mora por notificação inválida
, e
rro material no endereço constante do contrato
, d
evolução da
correspondência com anotação "não existe o número"
e i
naplicabilidade do Tema 1132 do STJ;

2
. Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão liminar de busca e apreensão, com a imediata restituição do veículo, além da concessão de efeito suspensivo.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (42362980)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID 303286019).

O efeito suspensivo pleiteado
foi deferido
(ID 303335888).

O
Agravado
apresentou contraminuta (ID 309740366) pugnando pelo desprovimento recursal, sustentando a regularidade da constituição em mora com base no Tema 1132 do STJ e o indeferimento da justiça gratuita.

Posteriormente, BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs Agravo
Intern
* (ID 309741385) contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, reiterando os argumentos da contraminuta.

GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 313728384) pelo desprovimento do recurso interno, mantendo a tese de nulidade da notificação extrajudicial.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos autos de ação ajuizada pelo Banco Volkswagen SA em face de Gabriel Martins de Oliveira.

A parte Agravante, em suma, defende que não houve válida constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incorreto, com numeração divergente da efetivamente informada pelo devedor, resultando na devolução da correspondência com a anotação "não existe o número".

Sustenta que tal erro é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, não podendo ser imputado ao consumidor, razão pela qual a tese do Tema 1132 do STJ seria inaplicável ao caso concreto.

Ao final, requer a anulação da liminar de busca e apreensão e a imediata restituição do veículo.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a constituição em mora restou regularmente comprovada pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência, conforme orientação consolidada no Tema 1132 do STJ.

Argumenta que eventual incorreção no endereço decorre de informação prestada pelo próprio devedor quando da contratação, não podendo o credor ser responsabilizado por tal circunstância.

Defende ainda que a citação nos autos da ação de busca e apreensão supriria eventual vício na notificação extrajudicial.

Por fim, impugna o pedido de justiça gratuita, apontando a incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a aquisição de veículo de alto valor.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que todos os requisitos legais para a concessão da liminar foram atendidos.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência de constituição do devedor em mora por notificação inválida
, e
rro material no endereço constante do contrato
, d
evolução da correspondência com anotação "não existe o número"
e i
naplicabilidade do Tema 1132 do STJ;

O Agravante discorre que o endereço utilizado para envio da notificação extrajudicial é inexistente e divergente do real, o que inviabilizaria a constituição válida da mora e afastaria a aplicação do Tema 1132 do STJ.

De fato, a constituição em mora do devedor fiduciário é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Muito embora o ordenamento jurídico, por meio do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, disponha que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, a interpretação dessa norma foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, o qual preconiza que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento, conforme:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Contudo, a aplicação desta tese jurisprudencial deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

No caso concreto, ao proceder a uma análise minuciosa e acurada dos elementos constantes dos autos, verifico que desde a gênese da relação contratual estabelecida entre as partes já se fazia presente um equívoco substancial na elaboração do cadastro do Recorrente, equívoco este que,
diga-se desde
logo, não pode e não deve ser imputado ao consumidor, que, em momento oportuno e de maneira inequívoca, apresentou corretamente o seu endereço residencial à instituição financeira ora Recorrida.

Nos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não existe o número", o que
evidencia
não se tratar de hipótese de recusa, ausência ou mudança do devedor, mas sim de erro material na indicação do endereço.

A análise dos documentos acostados aos autos revela discrepância entre o endereço efetivamente informado pelo devedor (Rua Poxoréo, 341) e aquele constante do contrato (Rua Poxoréo, 341

0)
, sendo que o
acréscimo do numeral "0" tornou inexistente o endereço de destino, impossibilitando a entrega da correspondência pelos Correios.

A análise comparativa entre os documentos apresentados pelo devedor e o contrato firmado com a instituição financeira evidencia, de forma inequívoca, que o erro na indicação do endereço não pode ser imputado ao consumidor
.

O comprovante de residência apresentado pelo Agravante indica claramente o endereço "Rua Poxoréo, 341, Parque
Amperco
, Cuiabá/MT
"
(ID.
204000539
– PJE 1o Grau –
1061954-50.2025.8.11.0041
)
:

Por outro lado,
o contrato
, a notificação extrajudicial e o aviso de recebimento
consigna
m

o endereço do Agravante como sendo
"Rua Poxoréo, 341-0
, Parque
Amperco
, Cuiabá/MT
"
:

Indubitavelmente, o
acréscimo do numeral "0" decorreu de falha exclusiva da instituição financeira na digitação dos dados contratuais.

A exemplo disso, a
Resolução BACEN no 2.025/93, em seu art. 3o, estabelece que "as informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser
conferidos
à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas".

Assim, competia ao Banco Agravado verificar a correção dos dados cadastrais inseridos no contrato, não podendo transferir ao consumidor as consequências de sua própria negligência.

A instituição financeira, como fornecedora de serviços no mercado de consumo, assume os riscos inerentes à sua atividade, incluindo a responsabilidade pela precisão das informações contratuais.

Deste modo, a
circunstância
em discussão
não se enquadra nas hipóteses contempladas pelo Tema 1132 do STJ, que pressupõe o envio regular da notificação ao endereço correto, ainda que não haja comprovação de recebimento.

No caso em análise,
pelo contrário,
a notificação sequer foi enviada ao endereço correto do devedor, configurando vício substancial que compromete a eficácia do ato constitutivo da mora.

Essa discrepância factual, de inegável relevo jurídico, não pode ser considerada mero lapso irrelevante, visto que tal erro de cadastramento assume proporções significativas no contexto da controvérsia, na medida em que compromete de forma direta e substancial a regularidade dos atos de notificação que se seguiram à constituição do vínculo contratual.

Ora, cumpre assinalar que a incumbência pela fiel e diligente formalização do contrato, bem como pela correta digitação das informações cadastrais do contratante, é atribuição exclusiva da instituição financeira.

Não há, pois, como transferir ao Recorrente qualquer espécie de responsabilidade pelo erro material em questão. A ele, consumidor, não se poderia exigir controle sobre um ato formal e instrumental cuja elaboração lhe era alheia.

Tal constatação
evidencia
não apenas a falha procedimental da instituição financeira, mas também o seu descumprimento ao dever de cautela e diligência que lhe incumbe enquanto fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou-se a orientação no sentido de que a mora do devedor pode ser caracterizada mesmo quando a notificação extrajudicial não for efetivamente recebida, desde que tenha sido enviada ao endereço correto fornecido no contrato.

Contudo, cumpre destacar, com ênfase, que a aplicação mecânica de tal tese, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, implicaria distorção do próprio alcance da orientação jurisprudencial fixada.

No caso sob exame,
conforme já destacado,
o ponto nodal reside justamente no fato de que a notificação, embora formalmente expedida, foi enviada a endereço
sabidamente inexistente, o que obsta, de forma incontornável, o reconhecimento da mora do devedor, o que autoriza a realização do
distinguishing

com o tema 1132 do STJ.

Em situações como esta, é imperiosa a realização do
distinguishing
, técnica de interpretação que permite a devida distinção entre o precedente e o caso concreto, de modo a impedir sua aplicação automática e indevida.

A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, não pode ser presumida em desfavor do devedor quando o procedimento de notificação estiver eivado de vício originado por erro do próprio credor.

O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece, de forma peremptória, que a comprovação da mora constitui requisito indispensável à admissibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, sedimentou entendimento no sentido de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Tal diretriz visa assegurar a observância do contraditório substancial e da boa-fé objetiva na execução das garantias contratuais, rechaçando práticas que comprometam o equilíbrio da relação obrigacional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital. Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser
mantido .
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321 c/c artigo 485, incisos
I ,
do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002918-29 .2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento:
19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/
1969 .
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, diante da invalidade da notificação extrajudicial decorrente de falha imputável exclusivamente à Recorrida, e considerando-se a inadequação da aplicação, ao presente caso, da tese firmada no Tema 1132 do STJ, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por vício insanável que compromete a higidez do procedimento de busca e apreensão desde sua origem.

2
. Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A

Agravante

formulou
seu pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica.

Após análise dos autos, este relator determinou que
o
Recorrente apresentasse comprovação nos autos dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária
ou efetuasse o pagamento do preparo (ID.
302806397
)

Por sua vez, a
Agravada
impugnou tal pleito apontando que pela ausência de provas acerca da carência financeira alegada,
o
Agravante
não deve fazer jus aos

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

Posteriormente, houve o
devido recolhimento do preparo
pelo
Recorrente
(ID.
303315368
).

Deste modo,
resta prejudicado o pedido de

impugnação da
justiça gratuita.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a decisão liminar na origem
e
revogar o mandado de busca e apreensão do processo
1061954-50.2025.8.11.0041

no PJE 1o Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID.
303335888
)
,
por ausência de válida constituição em mora do devedor fiduciante.

E, considerando que
o presente julgamento resolve definitivamente a controvérsia objeto do Agravo de Instrumento,
JULGO PREJUDICADO

o Agravo Interno interposto pelo Banco Agravado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025